Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO.
I – Nos agravos de instrumento no 0718297-76.2022.8.07.0000 e no 0719483-37.2022.8.07.0000 julgados por esta 6a Turma Cível, restou decidido que “Diante da complexidade da causa originária em que fixados os honorários advocatícios e da atuação de diversos causídicos, necessário o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários para a definição do quantum devido a cada um”, ambos já transitados em julgado, estando preclusa a questão, art. 507 do CPC.
II – Dessa forma, os valores depositados perante o Juízo de Primeiro Grau devem ser transferidos para conta judicial vinculada ao processo no 0746251-60.2023.8.07.0001, ação de arbitramento de honorários, conforme determinado na r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido.